Tribunal: TJMT
Processo: 1016961-55.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016961-55.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: RAUL LUIZ SFREDDO E OUTROS
AGRAVADO: EUCLIDES NARDINO E OUTROS
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RAUL LUIZ SFREDDO E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por EUCLIDES NARDINO E OUTROS, deferiu a inclusão dos seus nomes nos cadastros do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA.
Relata o agravante que “figuram como executados na Ação de Execução proposta pelos agravados no ano de 1998”; que “conforme requerido pelos agravados a MM. Juíza deferiu a inclusão dos nomes dos agravantes nos cadastros do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, oficiando -se o mesmo a fim de cumprir a r. decisão”; que “porém, a ação foi proposta há 20 anos, não podendo os nomes dos agravantes permanecerem nos cadastros do Serviço de Proteção ao Crédito, uma vez que houve a prescrição em relação a inclusão”; que “vale mencionar ainda, que a execução encontra-se garantida uma vez que houve a penhora de 02 imóveis, que encontram se pendente de avaliação”; que “os agravantes opuseram exceção de pré - executividade, porém o juiz “a quo” rejeitou a exceção sob alegação de que a legitimidade da inclusão do nome dos executados no rol dos inadimplentes não se trata de matéria cognoscível ex officio, que o fato de a lide tramitar há mais de 20 (vinte) anos não torna indevida a negativação, sobretudo considerando que o ato foi concretizado há menos de um ano e ainda que a existência ou não de garantia da execução não possui efeito liberatório da obrigação perseguida com a ação, de modo que não afasta a possibilidade de negativação do nome dos devedores”.
Salientam que o prazo máximo de cadastro em órgãos de restrição ao crédito é de 05 (cinco) anos, conforme art. 43 do CDC, contados da data que a dívida venceu. Requer, ao final, a suspensão da inclusão dos nomes dos agravantes nos respectivos cadastros e que seja reconhecida a prescrição em relação à inclusão narrada.
É o relatório. Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, por mais que a decisão traga prejuízos aos agravantes, como sustentado, tem-se que, muito embora o Enunciado n.o 323 do STJ determine que “a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”, a negativação dos nomes dos agravantes ocorreu no final de 2018, como bem salientado pela magistrada de 1o grau.
Da mesma forma, os agravantes não questionaram o débito e, ainda que se trata de execução ajuizada há mais de vinte anos, trata-se de dívida regular, sendo, portanto, a inclusão de seus nomes exercício regular de direito, nos termos do entendimento jurisprudencial:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - REJEITADA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA MANTIDA. A prescrição relativa ao sistema de consórcios, nos termos do § 2o do art. 32 da Lei no 11.795/2008, é de cinco anos, a contar do encerramento do grupo. Pelo fato de o Juiz ser o destinatário da prova, a ele incumbe verificar a necessidade ou não da produção de determinadas provas, afastando aquelas que são desnecessárias para a averiguação dos fatos constantes da demanda e que foram narrados nos autos. A inversão do ônus da prova deve ser deferida somente quando comprovada pelo consumidor sua hipossuficiência técnica ou financeira. Considera-se regular o débito quando comprovada a existência da relação jurídica firmada entre as partes, e ausente a demonstração de quitação da dívida que ensejou a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito. Sendo devido o débito, a inclusão do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito configura-se como exercício regular do direito.” (TJ-MG - AC: 10086150023397001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 06/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019)
Por essa razão, entendo não presente a verossimilhança da alegação do agravante, até porque ausentes elementos a corroborar com a tese recursal, ao menos nesta fase de cognição sumária, a permitir a revisão da decisão agravada.
Por tal razão, indefiro o pedido liminar.
Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora